Tribunal: TJSP
Processo: 2238198-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Usucapião. Decisão agravada que indefere o pleito de antecipação de tutela para suspender a arrematação do imóvel em outra demanda. Inconformismo. Desacolhimento. Pretensão deduzida em face de terceiro que não integra o polo passivo da ação de usucapião. Instrumento processual inadequado à impugnação de eventuais atos de constrição patrimonial exarados por outro juízo.

Ementa:
Agravo de instrumento. Usucapião. Decisão agravada que indefere o pleito de antecipação de tutela para suspender a arrematação do imóvel em outra demanda. Inconformismo. Desacolhimento. Pretensão deduzida em face de terceiro que não integra o polo passivo da ação de usucapião. Instrumento processual inadequado à impugnação de eventuais atos de constrição patrimonial exarados por outro juízo. Defesa da posse que deve ser exercida por meio de embargos de terceiro ou por ação proposta em face do arrematante (arts. 674 e 903 do CPC). Decisão mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000308382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238198-30.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
DONZILIA JESUS DE VASCONCELOS, é agravado ALVORADA CARTOES
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2238198-30.2019.8.26.0000 -Voto no 28.522
2
Voto no 28.522
Agravo de Instrumento no 2238198-30.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (2a Vara de Registros Públicos do Foro Central)
Ação: Usucapião
Agravante: Maria Donzilia Jesus de Vasconcelos
Agravada: Alvorada Cartões, Crédito, Financiamento e Investimento
S/A
Agravo
de
instrumento.
Usucapião.
Decisão
agravada que indefere o pleito de antecipação de
tutela para suspender a arrematação do imóvel em
outra demanda. Inconformismo. Desacolhimento.
Pretensão deduzida em face de terceiro que não
integra o polo passivo da ação de usucapião.
Instrumento processual inadequado à impugnação
de eventuais atos de constrição patrimonial
exarados por outro juízo. Defesa da posse que deve
ser exercida por meio de embargos de terceiro ou
por ação proposta em face do arrematante (arts.
674 e 903 do CPC). Decisão mantida. Agravo
desprovido.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão que
indeferiu o pedido de antecipação de tutela, em ação de usucapião,
para suspender a arrematação do imóvel em outra demanda.
Assevera que o imóvel pertencia a seu sogro,
e que lá residia com o marido em razão de comodato verbal.
Pontua que, após a separação do casal,
permaneceu residindo no imóvel, o qual foi objeto de penhora e
arrematação, passando à propriedade de Banco Mercantil de São
Paulo S/A, o qual o transferiu para a ré, Alvorada Cartões Crédito
Financiamento e Investimento S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2238198-30.2019.8.26.0000 -Voto no 28.522
3
Destaca que a superveniente penhora do
imóvel em execução movida contra a ré, e sua arrematação por
terceiro em 30.09.2019, ressaltando que está na posse do imóvel há
vinte anos. Requer a atribuição de efeito ativo ao recurso para que
seja suspensa a arrematação. Pede o provimento do agravo.
Indeferido o efeito ativo (fls. 78/80).
Recurso isento de preparo e não respondido
(fls. 87).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A agravante busca, em antecipação de tutela,
a suspensão dos efeitos da arrematação judicial da propriedade
imóvel declinada.
Apesar da argumentação, a agravante busca o
deferimento de provimento jurisdicional em face de terceiro que não
integra o polo passivo da ação de usucapião.
Outrossim, a ação de usucapião não é
instrumento processual adequado para a impugnação de eventuais
atos de constrição patrimonial exarados por outro juízo.
Com efeito, cabe à agravante a defesa de sua
posse por meio de embargos de terceiro ou por meio de ação contra o
arrematante, a depender do estágio processual da execução,
consoante disciplinam os artigos 674 e 903 do CPC, verbis:
“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer
constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou
sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo,
poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de
embargos de terceiro.
§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário,
inclusive fiduciário, ou possuidor. “
“Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão,
assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2238198-30.2019.8.26.0000 -Voto no 28.522
4
arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda
que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado
ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a
possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.
§ 4o Após a expedição da carta de arrematação ou da
ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser
pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante
figurará como litisconsorte necessário”.
Nesse percurso, não emerge a probabilidade
do direito suscitado, devendo ser mantida a r. decisão agravada.
Por esses fundamentos, meu voto nega
provimento ao agravo.
RÔMOLO RUSSO
Relator